Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a descrição de comportamento que tenha incutido à parte temor de dano iminente e considerável (artigo 151 do Código Civil), desnecessária a dilação probatória para demonstrar a ocorrência de coação.
2. O instituto do duty to mitigate the loss tem sido gradativamente introduzido no Direito pátrio, às vezes como Princípio decorrente da Boa-fé Objetiva e, em outros casos, como dever acessório do credor ou norma solucionadora do comportamento inerte do credor. 2.1 Como todo instituto não positivado ou Princípio balizador do ordenamento jurídico, é necessário um elevado grau de ponderação do julgador na sua aplicação, sob pena de banalização do instituto e aplicação de forma dissonante do próprio ordenamento jurídico.
3. Não há como se considerar que o decurso de prazo para ajuizamento da ação, por si só, enseja a aplicação do Princípio do duty to mitigate the loss. O credor está no seu direito de cobrar e executar o título. Não transcorreu o prazo prescricional, não se vislumbra abuso de direito. 3.1 Sem comprovação de que houve violação dos deveres acessórios da relação jurídica a qual originou o título executivo, ou comportamento contraditório ou vexatório do credor em relação ao devedor, com objetivo única e exclusivamente de se locupletar, não há como se acolher a tese.
4. Recurso conhecido e não provido.